Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público solidariamente a restituir à parte requerente o valor de R$ 4.344,75 referente às parcelas descontadas no período de setembro/2016 a setembro/2021, além dos valores vencidos e não pagos até a data da supressão dos descontos. Preliminarmente, pugna pelo indeferimento da gratuidade de justiça a autora e pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, ao argumento de que a sua responsabilidade no caso é subsidiária, sendo necessária a inclusão do IPREV/DF no polo passivo, requerendo, assim, a nulidade da sentença. Argui pelo reconhecimento da prescrição vencidas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado (ID 35948288). Contrarrazões apresentadas (ID 35948297).
III. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
IV. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da recorrida, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
V. Conforme Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em setembro de 2016, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em 31/09/2021, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
VI. Com razão o Distrito Federal. Sua responsabilidade para com ao IPREV-DF é subsidiária. Os réus foram condenados solidariamente à devolução das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, contudo as contribuições previdenciárias descontadas na folha de pagamento, no período em que a parte autora esteve na ativa, foram repassadas ao IPREV-DF, nos termos do art. 63 da lei Complementar no 769/2008. Desse modo, é esta Instituição que primeiramente tem a obrigação de devolver os valores descontados indevidamente à parte autora, sendo a responsabilidade do Distrito Federal, neste caso, subsidiária.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reconhecer que a responsabilidade do Distrito Federal no caso é subsidiária.
VIII. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.